Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-40.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ECA. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DOS FATOS E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. REPRESENTADO MENOR DE VINTE E UM ANOS. SEMILIBERDADE APLICADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O alcance da maioridade penal pelo jovem infrator não enseja o afastamento da medida socioeducativa que lhe foi aplicada, sob pena de ineficácia dos dispositivos e princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. 1.1 O referido instituto menorista, em seus arts. 2o, parágrafo único, e 121, § 5o, prevê expressamente a aplicação das medidas ali contidas até os 21 (vinte e um) anos de idade. 1.2. Ainda que o ato infracional tenha sido praticado há mais de 3 (três) anos, é certo que tal fato não justifica uma suposta falta de interesse do Estado em lhe impor a medida cabível, sobretudo porque o representado ainda não completou 21 (vinte e um) anos, sendo relevante para sua reeducação e ressocialização a aplicação da medida socioeducativa adequada, especialmente em razão da gravidade do ato infracional praticado, análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e com uso de arma de fogo.

2. Deve ser aplicada a medida socioeducativa da semiliberdade ao representado, pois a restrição parcial ou a privação de liberdade não possuem caráter punitivo, já que estas são tomadas para que o jovem possa ser atendido, reeducado e reintegrado à sociedade, considerando sempre sua capacidade em cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.

3. Recurso conhecido e provido.